Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. “SERASA LIMPA NOME”. COAÇÃO INDIRETA. ATO ILÍCITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS LEGAIS. ART. 85, §2o, INCISOS I A IV, DO CPC.

1. A dívida prescrita não pode ser cobrada administrativamente, ainda que a parte não se socorra do Poder Judiciário para cessar a sua cobrança.

2. A cobrança extrajudicial da dívida culmina por produzir um efeito coercitivo indireto, mesmo que a parte não demande a sua cessação, pois lhe retiraria a voluntariedade exigível para o pagamento, em que obrigação jurídica converteu-se em natural, cujo direito em se lhe exigir o cumprimento não mais existe.

3. A inserção do nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, ou qualquer outra plataforma com a mesma finalidade, em razão de dívida prescrita, influenciando negativamente no score do consumidor e de consulta pública caracteriza ato ilícito, uma vez que essas ferramentas coagem indiretamente o devedor ao pagamento da dívida e permitem a qualquer pessoa física ou jurídica, de forma simples e gratuita, consultar débitos do consumidor, constituindo ferramenta para a negativa de crédito, e não apenas para a aquisição de crédito, o que viola o art. 43, § 1°, do CDC.

4. O princípio da sucumbência atribui à parte vencida, em regra, a responsabilidade pelo pagamento das despesas do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC. Na hipótese, verifica-se que os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa, que corresponde ao valor do débito discutido na presente ação. Desse modo, afigura-se adequado o percentual fixado, uma vez que estabelecido no mínimo legal e em atenção aos critérios previstos no art. 85, §2o, inc. I a IV, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.